Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029250-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (AGRAVANTE), HASSAN ZAKI FARES - CPF: 968.784.441-87 (AGRAVADO), KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (AGRAVADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO - CPF: 305.493.818-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA AFASTADA - DEFEITO EM COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL

- APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, CDC PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 6°, VIII, do CDC, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1029250-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME.

AGRAVADO:

HASSAN ZAKI FARES e KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARAZUL VEICULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

em virtude de decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR
n. 1041968-18.2022.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e que tem por objeto: Compra e Venda do automóvel modelo/marca KIA CERATO FF EX, motor 2.0 AT, ano 2019/2020, Álcool/gasolina, cor cinza profundo, chassi 3KPF341EBLE174764 e Renavam 145366.

Agrava da decisão que saneou o feito, determinando a inversão do ônus da prova e afastando as preliminares arguidas.

Assevera a Agravante, inicialmente, a necessidade de regularização processual do Agravado.

Aduz que o pleito estaria acobertado pela Decadência, porquanto
“independentemente do nome que foi dado ao pedido, certo é que o agravado requer a restituição do valor pago pelo produto, que supostamente apresentou vício. Sendo assim, não se trata de responsabilidade civil, mas sim de direito potestativo que é ativado quando da constatação do vício.”.

Sustenta a impossibilidade da inversão do ônus da prova
“Embora o D. Juizo a quo tenha mencionado a verossimilhança, não apresentou fundamentação para tanto. Não há menção a nenhum fato narrado na petição inicial ou algum documento acostado pelo agravado que tenha ocasionado à conclusão do juízo pela verossimilhança das alegações.”.
Pugna pelo provimento do Recurso.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na decisão que
saneou o feito, determinando a inversão do ônus da prova e afastando as preliminares arguidas.

Sustenta a Agravante, inicialmente, a necessidade de regularização processual do Agravado. No mérito, alega que deve ser reconhecida a decadência quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo veículo objeto da ação, bem como seja reestabelecido o ônus da prova, conforme prevê o art. 373 do CPC.

Pois bem. Sobre a necessidade de regularização processual, este não fora objeto de análise singular, pelo que não será conhecida.

Quanto à alegação de Decadência, devidamente fundamentada na decisão agravada, a qual reprisa-se
“O legislador estipulou o prazo decadencial acima mencionado para o exercício dos direitos potestativos disponibilizados pelo CDC (requerimento estimatório, redibitório ou de substituição), e não para a pretensão de reparação pelas perdas sofridas.

E nem poderia fazê-lo, pois é de conhecimento ordinário que as pretensões condenatórias não se sujeitam ao ato-fato decadencial, mas sim aos efeitos da prescrição. Assim, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, o consumidor perde, por exemplo, o direito de sujeitar o fornecedor a reembolsá-lo e receber o produto de volta; entretanto, seu direito de ser reparado pelos prejuízos patrimoniais sofridos não se extingue, sendo esse exercível através de pretensão submetida aos prazos prescricionais do Código Civil.”

Com efeito, no que concerne a Inversão do ônus da Prova, a despeito do esforço argumentativo da Agravante, a relação tratada nos autos amolda-se àquelas onde o Código de Defeso do Consumidor é aplicado, sendo plenamente possível a inversão do ônus da prova, conforme fundamentado no
decisum
agravado.

Nos termos do art. 6°, VIII, do CPC, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

De se anotar que a hipossuficiência do consumidor se faz presente sempre que ele se encontrar em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, decorrente da falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade do fato constitutivo de seu direito.

No caso, a demanda de origem é de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR
, onde busca o Autor/Agravado a responsabilização da Agravante por defeitos existentes na Compra e Venda do automóvel modelo/marca KIA CERATO FF EX, motor 2.0 AT, ano 2019/2020, Álcool/gasolina, cor cinza profundo, chassi 3KPF341EBLE174764 e Renavam 145366.

Assim, comprovada a hipossuficiência e preenchidos os requisitos de seu art. 6º, VIII, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a inversão do ônus probatório.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida. (N.U 1000408-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)”

Pelo posto,
CONHEÇO EM PARTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024